Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.

2. Não comprovada, estreme de dúvidas, a alegada desistência voluntária, incabível a desclassificação na fase de pronúncia.

3. Recurso conhecido e desprovido.